Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733007-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: SIMONE ANTUNES SANTOS, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Edilson Antônio da Silva, contra decisão proferida pela 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de provas, deferiu parcialmente o pedido apenas para a colheita do testemunho do Sr. Adair José, sem autorizar a acareação solicitada. O agravante alega, em síntese, que: 1) é filho de Ofir Antônio da Silva e neto de José Antônio da Silva e Ana Camelo Vasques, sendo que os três últimos faleceram; 2) o Sr. José Antônio da Silva e a Sra. Ana Camelo Vasques tiveram 13 filhos; 3) o Sr. José Antônio da Silva, enquanto era vivo, doou para o seu filho Ofir Antônio da Silva a parte que lhe cabia das glebas de terra localizadas na Fazenda Santa Maria; 4) todos os irmãos de Ofir (sucessores de José Antônio da Silva) tinham pleno conhecimento e concordaram com esta manifestação de vontade; 5) todos os herdeiros de José Antônio (incluindo filhos e netos) outorgaram procuração pública ao Sr. Joaquim Sobrinho (filho do Sr. Ofir Antônio da Silva) para que ele providenciasse a regularização e a transferência, ao Sr. Ofir Antônio da Silva (e por consequência aos seus herdeiros), da parte que lhe cabia das glebas de terra localizadas na Fazenda Santa Maria; 6) o imóvel foi alienado (por meio de cessão de direitos hereditários) para a empresa FC Serviços Construtora e Incorporadora com a utilização das referidas procurações; 7) houve a regularização do imóvel registrado na Matrícula 46.536 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 8) ao perceberem que o imóvel poderia valorizar, os herdeiros de Clarinda da Silva Santos (Silvio e Simone) ignoraram completamente a manifestação de vontade do Sr. José Antônio da Silva e de sua mãe e ajuizaram contra o agravante e a empresa FC Serviços Construtora e Incorporadora uma ação anulatória de negócio jurídico na qual requereram a nulidade da cessão de direitos realizada com a procuração e reivindicaram o imóvel para si (processo n. 0708289-78.2020.8.07.0010), tendo outros herdeiros ingressado do feito como litisconsortes ativos; 9) a ação foi julgada procedente e encontra-se pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça; 10) não participaram da ação anulatória o Sr. Adair José da Silva, José Antônio filho, os herdeiros do Sr. Márcio José da Silva Vasques e demais herdeiros de Ofir Antônio da Silva; 11) o herdeiro Adair José da Silva confirma publicamente a verdade de todo o ocorrido, inclusive da manifestação de vontade de seu pai e a concordância de todos os irmãos com a doação do imóvel ao irmão Ofir; 12) caso tal fato seja comprovado em juízo, ficará evidenciado que os Srs. Silvio Junior e Simone adotaram notadamente uma conduta dolosa em detrimento do agravante, pois sabidamente procuraram reaver imóvel que não lhes pertence; 13) o depoimento do Sr. Adair José é imprescindível, assim como o depoimento dos herdeiros que se manifestaram em juízo e, caso de divergência, será necessária a acareação entre eles; 14) o Sr. Adair José da Silva é pessoa idosa (78 anos), possui um quadro de diabetes bem avançado e já está sofrendo os efeitos da doença, como dificuldade de locomoção e perda de grande parte da visão; 15) o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a relativização da regra prevista no § 2o do art. 381 do CPC, de modo que, se a decisão agravada deferiu o depoimento pessoal do Sr. Adair José, que é idoso e encontra-se debilitado em sua saúde, deveria também ter deferido a acareação entre o depoimento dele e dos requeridos. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para permitir a realização da acareação entre o depoimento do Sr. Adair José e dos agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A decisão agravada, ao deferir apenas parcialmente a produção antecipada de provas, pautou-se na observância dos requisitos legais para tal medida, especialmente no que diz respeito à pertinência e à necessidade da prova pretendida. Conforme entendimento do Juízo a quo, a acareação implica juízo de valor sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos, o que não pode ser realizado no contexto de produção antecipada de provas (CPC 382 § 2o), in verbis: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. No mesmo sentido, a doutrina de Daniel Neves (Código de Processo Civil comentado, 2022, JusPodivm, p. 753): “(...) No tocante à cautelar de produção antecipada de provas, o entendimento uníssono da doutrina é pela vedação de manifestação sobre a prova produzida ou sobre sua valoração. A ação probatória autônoma, afinal, não é uma ação meramente declaratória - de fato nem de direito -, limitando-se à produção da prova. (...)” A produção antecipada de provas busca evitar o perecimento de provas, e não a antecipação de uma decisão de mérito, sendo a colheita do depoimento do Sr. Adair José suficiente, ao menos por ora, para garantir a preservação da prova essencial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator